Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710556-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA AGRAVADO: AURINEIDE CESAR DE MELO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas em desfavor da ora agravante. Em suas razões recursais, a defesa aduz que a decisão recorrida não observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ao manter restrições indevidas ao direito de locomoção da Agravante sem embasamento fático robusto. Explica que agravada nunca residiu no imóvel que, supostamente, deveria ser protegido pela medida. O único ocupante era seu filho, cuja medida protetiva já foi revogada. Além disso, desde a concessão das medidas não houve qualquer registro de novas ameaças, agressões ou incidentes que justificassem sua manutenção Afirma que a decisão recorrida viola seu direito fundamental à liberdade de ir e vir, previsto no artigo 5o, XV, da Constituição Federal, sem qualquer respaldo fático ou jurídico. É o relatório. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, restabelecendo-se a plena liberdade de ir e vir da Agravante até o julgamento final do presente recurso, evitando-se restrições ilegais e desproporcionais a seus direitos fundamentais Decido. Por oportuno, cito a decisão recorrida (id. 183882317 dos autos principais): “Os autos tratam de requerimento de medidas protetivas de urgência. No entanto, considerando que os fatos narrados não se amoldam ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a ensejar a incidência da Lei n. 11.340/06, passo a analisar a demanda à luz da incidência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Consta do procedimento como requerente a Sra.AURINEIDE CESAR DE MELO, Endereço: SQSW 300 BLOCO S APT. 104, SUDOESTE/DF, BRASÍLIA - DF - CEP:70673-060, telefone:(61) 99153-6152,vítima, em tese, de violência perpetrada pela requerida CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA, Endereço: SQS 113, BLOCO "C", APT. 602, BRASÍLIA - DF - CEP:70382-030,telefone:(61) 99108-7909, A requerente foi inquirida pela autoridade policial e narrou que houve tentativa de invasão de domicílio praticada pela ofensora, oportunidade em que pleiteou as seguintes medidas: - proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. - proibição de frequentar determinados lugares, a fim de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. A requerida não foi inquirida. Não se colheu depoimento de testemunhas. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (ID183829284). É o que basta a relatar. Fundamento e DECIDO. O pleito merece acolhimento total, vejamos: Em análise de cognição sumária, constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas. Com efeito, a requerente relatou que apesar de existirem medidas cautelares impostas à requerente com proibição de aproximação e contato da requerida, esta tem desrespeitado as medidas, frequentando o condomínio da requerente, causando-lhe o risco de descumprimento das medidas ocasionalmente. Além disso, sustenta que a requerida tentou invadir seu domicílio. Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e a requerida representa risco concreto e iminente para integridade física e emocional da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou lesão a direitos subjetivos da vítima. Dessa forma, as medidas cautelares requeridas merecem ser totalmente deferidas. Posto isso, aplico à requerida OFENSORA:CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA devidamente qualificada nos autos, as seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP: - proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação. - proibição de frequentar determinados lugares, qual seja, o condomínio da requerente, endereço: SGCV LOTE 27 CONDOMÍNIO PRIME PARK SUL, BLOCO H, APT. 105 Confiro à presente decisão força de mandado. Em caso de necessidade, requisite-se reforço policial. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.” Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a situação envolve relação conflituosa entre sogra (ora agravada) e nora (ora agravante). As medidas foram impostas pelo d. Juízo a quo tendo em vista que a ora agravante, ao menos em tese, insiste em manter contato e se aproximar da ora agravada, contra a sua vontade. Ao menos nesse momento processual, a necessidade de manutenção das medidas impostas pelo d. Juízo a quo se mantém, uma vez que, quando se manifestou nos autos de origem, a ora agravada aduziu que ainda tem medo da ora agravante e que as medidas cautelares foram essenciais para a manutenção da sua tranquilidade. Em exame perfunctório, não considero que as medidas impostas pelo d. Juízo a quo (proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 metros; proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar determinados lugares, qual seja, o condomínio da requerente) não implicam grave violação ao direito de ir e vir da recorrente e se fazem necessárias, ao menos nesse momento processual, para evitar novos conflitos, especialmente quando considerado que as disputas entre ambas as partes já se estendem há tempo considerável. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Solicito ao d. Juízo a quo se manifeste sobre o motivo que o levou a determinar, na decisão recorrida, que a ora agravante não se aproximasse do endereço SGCV LOTE 27 CONDOMÍNIO PRIME PARK SUL, sendo que, ao que tudo indica, a agravada reside na SQSW 300 BLOCO S. 104, SUDOESTE/DF. Assim, há aparente contradição na decisão recorrida. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora